Tribunal: TJPA
Processo: 0020038-03.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, CAPUT DO CP ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA - ROUBO CONSUMADO COMPROVADO ? DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA EXACERBADA EM RELAÇÃO A REPRIMENDA CORPORAL ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? SÚMULA 231 DO STJ - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? PENA SUPERIOR A 08 ANOS ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA ? IMPROCEDÊNCIA - o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da res furtiva com o agente. 2. O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado. 3. In casu, conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando o bem da vítima. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.4. DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA EXACERBADA EM RELAÇÃO A REPRIMENDA CORPORAL ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA - foram necessárias duas correções nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é suficiente para distancias a pena-base do mínimo legal. 5. O Magistrado a quo fixou a pena-base em 05 anos e 09 meses de reclusão e 112 dias-multa. Entendo que a pena privativa de liberdade deve ser mantida, posto que proporcional ao crime cometido e quantidade de circunstâncias negativadas, vez que a mesma não se distanciou de forma exacerbada do mínimo previsto em lei, que é de 04 anos de reclusão. 6. Com relação a pena pecuniária, entendo que a mesma se distanciou do mínimo legal de forma desproporcional, exacerbando de forma desmedida a pena corporal, desta forma, passo a fixa-la em 80 dias-multa. 7. Na segunda fase da dosimetria, o apelante pleiteia a aplicação da atenuante de confissão, com a redução da pena-base aquém do mínimo legal.8. Verifico que o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão espontânea e reduziu a pena de reclusão em 06 meses e a pena pecuniária em 30 dias-multa. Mantenho as atenuações, por considerar proporcional e razoável, fixando a pena intermediária em 05 anos e 03 meses de reclusão e 50 dias-multa.9. Não poderia o Julgador reduzir a pena aquém do mínimo legal, posto que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, de acordo com a súmula 231 do STJ. 10. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ?circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.11. Na terceira fase da dosimetria fora aplicada a causa de aumento de pena, prevista no §2º-A do art. 157 do CP, sendo elevada a reprimenda em 2/3, desta forma, a pena final e definitiva, com relação ao crime de roubo, resulta em 08 anos e 09 meses de reclusão e 83 dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente a época dos fatos. 12. Ressalte-se que o réu foi condenado também pelo crime descrito no art. 146, §1º do CPB, no qual foi apenado a 08 meses de reclusão e 204 dias-multa. 13. O Magistrado a quo, considerou o concurso material de crimes, e procedeu a somatória das penas. Em sendo assim, fixo a pena final e definitiva em 09 anos e 05 meses de reclusão e 287 dias-multa. 14. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDÊNCIA - não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi condenando a pena supor a 08 anos de reclusão, portanto, com base no art. 33, §2º, I do CP, pena superior a 08 anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0020038-03.2018.814.0401.
APELANTE: JAIR AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, CAPUT DO CP - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO - IMPROCEDÊNCIA - ROUBO CONSUMADO COMPROVADO - DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA - PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA EXACERBADA EM RELAÇÃO A REPRIMENDA CORPORAL - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - SÚMULA 231 DO STJ - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA - PENA SUPERIOR A 08 ANOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA - IMPROCEDÊNCIA -
o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da
res furtiva
com o agente.
2.

O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado.
3.

In casu,
conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando o bem da vítima. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.
4.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA EXACERBADA EM RELAÇÃO A REPRIMENDA CORPORAL - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA -
foram necessárias duas correções nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é suficiente para distancias a pena-base do mínimo legal.
5.

O Magistrado
a quo
fixou a pena-base em 05 anos e 09 meses de reclusão e 112 dias-multa. Entendo que a pena privativa de liberdade deve ser mantida, posto que proporcional ao crime cometido e quantidade de circunstâncias negativadas, vez que a mesma não se distanciou de forma exacerbada do mínimo previsto em lei, que é de 04 anos de reclusão.
6.

Com relação a pena pecuniária
, entendo que a mesma se distanciou do mínimo legal de forma desproporcional, exacerbando de forma desmedida a pena corporal, desta forma, passo a fixa-la em 80 dias-multa.
7.

Na segunda fase da dosimetria, o apelante
pleiteia a aplicação da atenuante de confissão
, com a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal.
8.

Verifico que o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão espontânea e reduziu a pena de reclusão em 06 meses e a pena pecuniária em 30 dias-multa. Mantenho as atenuações, por considerar proporcional e razoável, fixando a pena intermediária em
05 anos e 03 meses de reclusão e 50 dias-multa
.
9.

Não poderia o Julgador reduzir a pena aquém do mínimo legal, posto que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, de acordo com a súmula 231 do STJ.
10.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.
11.

Na terceira fase da dosimetria fora aplicada a causa de aumento de pena, prevista no §2º-A do art. 157 do CP, sendo elevada a reprimenda em 2/3, desta forma, a pena final e definitiva, com relação ao crime de roubo, resulta em
08 anos e 09 meses de reclusão e 83 dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente a época dos fatos.
12.

Ressalte-se que o réu foi condenado também pelo crime descrito no art. 146, §1º do CPB, no qual foi apenado a
08 meses de reclusão e 204 dias-multa
.
13.

O Magistrado
a quo
, considerou o concurso material de crimes, e procedeu a somatória das penas. Em sendo assim, fixo a pena final e definitiva em
09 anos e 05 meses de reclusão e 287 dias-multa.

14.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDÊNCIA -
não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi condenando a pena supor a 08 anos de reclusão, portanto, com base no art. 33, §2º, I do CP, pena superior a 08 anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.
15.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0020038-03.2018.814.0401.
APELANTE: JAIR AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

JAIR AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, a qual fixou
a pena de 09 anos e 05 meses de reclusão e 390 dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do
crime descrito no art. 157, §2º- A, I e art. 146, §1º c/c art. 69 todos do CPB
.

Narra a peça acusatória que no dia 09.09.2018, por volta das 12H00, o ofendido se encontravam sentado em sua motocicleta, em frente à casa de um amigo, localizada na rua Fernando Guilhon, esperando pelo amigo, momento em que foi abordado pelo denunciado que chegou em uma bicicleta já com arma de fogo em punho e subtraindo o aparelho celular do ofendido.

Relata que consumado o roubo do aparelho celular, o denunciado pediu a chave da motocicleta e como estava enrolada no guidão do veículo, dificultou a entrega da chave e nesse momento o acusado apontou a arma para a cabeça da vítima e determinou que não fosse seguido, evadindo-se do local.

Em seguida, a vítima perseguiu o denunciado, tendo a corrente da bicicleta saído, mas o denunciado de arma em punho desferiu um tiro contra a vítima, e colocou a corrente no lugar continuando a fuga. Ocorre que passou pelo local um VTR da polícia militar e visualizando a cena, passou a perseguir o denunciado que trocou tiros com a polícia.

Vendo-se acuado, o réu tomou como refém um cidadão que passava pelo local, apontando-lhe a arma para a cabeça, iniciando-se assim, uma negociação que durou cerca de meia hora, até que o denunciado se entregou.

Por fim, foram encontrados com denunciado os pertences da vítima e arma utilizada na prática delitiva.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva apresentou enuncia contra o apelante, pela suposta prática dos crimes descritos nos art.157, §2º-A, I e art. 146, §1º todos do CPB.

A denúncia foi recebida em 19.10.2018, conforme se observa à fl. 83.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante, pela prática dos crimes descrito no art.157, §2º-A, I e art. 146, §1º c/c art. 69 todos do CPB e fixou a
pena final em de 09 anos e 05 meses de reclusão e 390 dias-multa
.

O Réu opôs embargos de declaração, às fls. 139/140. Os embargos declaratórios foram acolhidos, e procedidas as correções suscitadas, conforme se observa, às fls. 142/143-v.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, às fls. 146/164, pleiteando a reforma da sentença para reconhecer o crime de roubo na forma tentada, bem como a reforma da dosimetria da pena com aplicação da pena de roubo no mínimo legal. Requereu ainda, a aplicação da atenuante de confissão espontânea, com a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Pugna pela modificação do regime de cumprimento de pena e redução da pena de multa.

O Ministério Público, às fls. 167/177, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, para que sejam reanalisadas as circunstâncias do art. 59 do CP, bem como reduzida a pena de multa.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 183/187-v, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo parcial provimento do recurso, para que sejam afastados da primeira fase da dosimetria do crime de roubo as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, motivos do crime, consequências extrapenais e comportamento da vítima, redimensionando a pena-base, ficando os pedidos de reforma do regime de cumprimento de pena e redução da pena de multa, condicionados à reforma da dosimetria.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta virtual.

Belém, 21 de outubro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0020038-03.2018.814.0401.
APELANTE: JAIR AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA MODALIDADE TENTADA.

O apelante alega a necessidade de desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, sob alegação de que o crime não se consumou, em razão de os bens subtraídos não terem saído da esfera de vigilância da vítima, considerando que o réu foi perseguido e preso logo em seguida.

A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o crime de roubo se consuma pela subtração de bens da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo necessária a configuração da posse mansa e pacífica da
res furtiva
com o agente.

O crime se consumou no exato momento em que o agente conseguiu retirar/subtrair da vítima o bem, utilizando violência ou grave ameaça para alcançar o seu objetivo. Se o mesmo foi preso logo em seguida ou em estado de flagrância, é indiferente, pois o crime já estava consumado.

Com efeito, o autor Rogério Greco, citando Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Curso de Direito Penal: Parte Especial, volume III - 9. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 64, afirma que
¿o roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima
.¿ Greco, na mesma obra, ainda cita Cezar roberto Bitencourt, aduzindo que
¿a consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse mansa e pacífica.¿

A jurisprudência dos Tribunais Superiores milita nesse mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES SUBTRAÍDA. IMEDIATA PERSEGUIÇÃO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA.
I- Prevalece nesta Corte o entendimento de que o crime de roubo consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia, mesmo que haja imediata perseguição do agente, não sendo necessário que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes. II- A decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. III- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 1379192 RS 2013/0136983-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 01/04/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

In casu,
conforme verificado, o agente foi preso ainda em estado de flagrância e portando o bem da vítima. Em sendo assim, resta clara a consumação do crime de roubo, não sendo possível prosperar a tese de reconhecimento da tentativa.

PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA.

Pleiteia o apelante a reforma da dosimetria com relação ao crime de roubo, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ao analisar a dosimetria verifico que o Magistrado
a quo
considerou 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, são elas: culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Fixou a pena-base em 05 anos e 09 meses de reclusão e 112 dias-multa.

A
culpabilidade
foi valorada como negativa com a justificativa de que ¿
o acusado tinha plena consciência da ilicitude do fato e de que lhe era exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível em obediência hierárquica ou em legítima defesa, sendo assim claro que a culpabilidade foi reprovável e deve ser considerada como desfavorável
¿.

Verifico que o Magistrado
a quo
, considerou a culpabilidade como elemento do crime e a valorou como desfavorável, porém, ao analisar o bojo dos autos, verifico que a culpabilidade do réu é extremamente exacerbada, em razão da forma com agiu, para tentar obter êxito na ação criminosa, tendo disparado em plena via pública contra a vítima e a guarnição policial ao ser perseguido, colocando em risco a vida de terceiros.

Desta forma, entendo que a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável.

Os
motivos do crime
também foram negativados, pois
¿o acusado praticou o assalto com uso de arma, fator esse que não deve ser incentivado, pois contrários à paz social, de modo que a motivação do crime é completamente desfavorável ao acusado, não sendo justificativa a má situação financeira para a prática delitiva¿.
A análise merece reforma, posto que o uso de arma foi objeto de causa de aumento de pena na terceira fase e não serve como justificativa para os motivos do crime, assim como o incentivo ao crime também não se enquadra em motivos do crime.

A doutrina ensina que os motivos do crime ¿correspondem ao `porquê¿ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de
bis in idem
." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal - Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)¿

Em sendo assim, os motivos do crime devem ser considerados neutros.

As
circunstâncias do crime
também foram negativas, considerando que ¿
o crime de roubo aconteceu em uma via pública, de forma violenta pelo uso de arma, de modo que deve este aspecto ser considerado desfavorável ao réu
¿. Análise escorreita, tendo em vista que as circunstâncias do crime devem ser valoradas levando em consideração tempo, lugar, modo de execução, dentro outros. Portanto, valoração não merece reforma.

As
consequências do crime
foram negativadas, em razão ¿
do pavor causado à vítima, traz consequências graves que extrapolam a dor contemplada no tipo penal, de modo que deve ser considerada a circunstância como desfavorável ao acusado
¿. Análise escorreita, tendo em vista que o trauma psicológico causa na vítima extrapola as consequências normais ao tipo penal.

Com relação ao
comportamento da vítima
, o juízo a quo entendeu como desfavorável, uma vez que em nada contribuiu para o crime. A análise merece reforma, tendo em vista que é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que a inexistência de contribuição da vítima para o evento delitivo, não pode ser considerada desfavorável ao réu.

Conforme se observa, foram necessárias duas correções nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, restando ao réu 03 circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que é suficiente para distancias a pena-base do mínimo legal.

O Magistrado
a quo
fixou a pena-base em 05 anos e 09 meses de reclusão e 112 dias-multa. Entendo que a pena privativa de liberdade deve ser mantida, posto que proporcional ao crime cometido e quantidade de circunstâncias negativadas, vez que a mesma não se distanciou de forma exacerbada do mínimo previsto em lei, que é de 04 anos de reclusão.

Com relação a pena pecuniária
, entendo que a mesma se distanciou de forma desproporcional, desta forma, passo a fixa-la em 80 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o apelante
pleiteia a aplicação da atenuante de confissão
, com a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal.

Verifico que o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão espontânea e reduziu a pena de reclusão em 06 meses e a pena pecuniária em 30 dias-multa. Mantenho as atenuações, por considerar proporcional e razoável, fixando a pena intermediária em
05 anos e 03 meses de reclusão e 50 dias-multa
.

Não poderia o Julgador reduzir a pena aquém do mínimo legal, posto que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei, de acordo com a súmula 231 do STJ.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Na terceira fase da dosimetria fora aplicada a causa de aumento de pena, prevista no §2º-A do art. 157 do CP, sendo elevada a reprimenda em 2/3, desta forma, a pena final e definitiva, com relação ao crime de roubo, resulta em
08 anos e 09 meses de reclusão e 83 dias-multa, sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente a época dos fatos.

Ressalte-se que o réu foi condenado também pelo crime descrito no art. 146, §1º do CPB, no qual foi apenado a
08 meses de reclusão e 204 dias-multa
.

O Magistrado
a quo
, considerou o concurso material de crimes, e procedeu a somatória das penas. Em sendo assim, fixo a pena final e definitiva em 09 anos e 05 meses de reclusão e 287 dias-multa.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

O pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, não merece prosperar, tendo em vista que o réu foi condenando a pena supor a 08 anos de reclusão, portanto, com base no art. 33, §2º, I do CP, pena superior á 08 anos deve ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reanalisar as circunstâncias do art. 59 do CP, bem como para reduzir a pena pecuniária com relação ao crime de roubo.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator